Tribunal: STF
Processo: RHC 239828
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.362/SP (e-docs. 67 e 68).  



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena, em regime fechado, em virtude de 9 condenações definitivas pelo crime de roubo majorado.



    3. O Juízo da execução indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva em relação aos crimes. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. 



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido pelo Ministro Relator (e-doc. 51). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma que os roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, de acordo com o disposto no art. 71 do Código Penal, razão pela qual está configurada a continuidade delitiva.



    6. Postula o reconhecimento da benesse, com o consequente ajuste na pena.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em parecer, pelo não provimento do recurso (e-doc. 97).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O STJ, no ato ora recorrido, reafirmou a conclusão adotada no Tribunal de Justiça, no sentido de não estar configurada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, por serem diversas as circunstâncias objetivas das condutas (pluralidade de modus operandi), assim como por não se vislumbrar unidade de desígnios entre os atos. Além disso, registrou que dissentir dessas orientações demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PATENTEMENTE ATENDIDOS. ASPECTO SUBJETIVO (IDENTIDADE DE DESÍGNIOS) NÃO PREENCHIDO. VARIAÇÃO DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NOS CRIMES PERPETRADOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes envolvidos. Precedentes. 



    III - No caso concreto, não há falar em aplicação da continuidade delitiva, porque não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução, sobretudo pela constante variação do modus operandi empregado nos crimes perpetrados, e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. Ao revés, concluiu-se que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstrou, na verdade, a habitualidade criminosa do agravante, tão somente. 



    IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 67; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Registro que, alcançar conclusão diversa quanto ao não atendimento aos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    11. Outrossim, a jurisprudência do STF direciona à inviabilidade de reconhecimento da continuidade delitiva quando caracterizada a habitualidade delitiva. Corroborando esses entendimentos, mencionam-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



      “HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada.“



    (HC nº 109.730/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/2012; grifos nossos).



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 



    3. Recurso ordinário desprovido.“



    (RHC nº 120.266/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/04/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator